Tribunal: TJES
Processo: 0001462-14.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001462-14.2016.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAO VIANA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação cível para majorar o valor da indenização por danos morais em ação indenizatória. O embargante alega omissão quanto à readequação dos ônus sucumbenciais e à fixação de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração do valor da indenização em grau recursal implica readequação dos ônus sucumbenciais; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em caso de provimento parcial do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inversão dos ônus sucumbenciais ocorre apenas quando a sentença ou o acórdão são reformados
in totum
, o que não se verifica em hipóteses de provimento parcial.

A majoração do valor da indenização não descaracteriza a sucumbência recíproca, que subsiste quando ambas as partes permanecem, em parte, vencedoras e vencidas, nos termos do art. 86 do CPC.

Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema 1.059, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando em casos de provimento parcial.

A alteração mínima do valor da condenação não enseja readequação dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A reforma parcial da sentença que apenas majora o valor da indenização não gera inversão nem readequação dos ônus sucumbenciais, permanecendo caracterizada a sucumbência recíproca.

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica em hipóteses de provimento parcial do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1606429/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.11.2016, DJe 29.11.2016; STJ, Tema 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos por

Adao Viana Ferreira

contra v. acórdão (ID 14150632) que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, reformando a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação indenizatória, ajuizada em face do
Município de Pinheiros
,
unicamente para majorar o valor dos danos morais fixados
.

Em suas razões recursais (ID 14589951), o embargante alega omissão do v. acórdão quanto à readequação dos ônus sucumbenciais e à fixação de honorários advocatícios recursais em favor de seu patrono.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

No que diz respeito à inversão dos ônus de sucumbência, é entendimento assente no colendo Superior Tribunal de Justiça que: “
A reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto
” (EDcl no REsp 1606429/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

Ocorre que, no caso em questão, a apelação cível foi apenas
parcialmente provida
, majorando o valor da indenização fixado pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual não há que se falar em readequação dos ônus sucumbenciais.

Malgrado a parte embargante sustente que o cenário da sucumbência teria sido alterado com a reforma da sentença promovida por este E. TJ-ES, entendo que não é o caso, já que, mesmo com a majoração do valor da indenização por danos morais, a sucumbência segue sendo recíproca, tendo sido cada um dos litigantes, em parte, vencedor e vencido, na forma do art. 86 do CPC.

Lado outro, tampouco merece guarida o pleito de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Tema 1.059
,

fixou a seguinte tese: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

No caso em questão, a apelação cível interposta pelo embargante foi parcialmente provida, nos termos supramencionados, de modo que resta afastada a hipótese de majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11º, do CPC.

Não deixo de consignar que o provimento parcial de um recurso que altera o valor da condenação, como no presente caso, naturalmente gera uma modificação nos ônus sucumbenciais, uma vez que a
base de cálculo
da condenação é alterada. Contudo, tendo em vista a variação mínima do proveito econômico obtido, daí não decorre a necessidade de readequação dos ônus sucumbenciais, que devem ser mantidos como fixados em r. sentença.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração
opostos e, no mérito,
nego-lhes
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.